Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800920-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIS CARLOS VIEIRA LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM REGIME ABERTO. PRÁTICA DE NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELO NOVO DELITO OU DE PRÉVIO PDP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Noticiada a prática de fato definido como crime doloso ou falta grave pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais.

2. Para regressão cautelar se faz desnecessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo – PAD, bem como a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do enunciado da Súmula nº. 533.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LUIS CARLOS VIEIRA LIMA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA (ID 12487736), que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0001281-88.2020.8.14.0045.

Consta dos autos que o agravante, em cumprimento de pena no regime aberto, em 15/05/2022 veio a ser preso em flagrante delito sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 12487737), argumenta a defesa que, não obstante a imputação ao agravante da prática de falta grave, não há notícia de qualquer apuração na via administrativa pelo estabelecimento penal, do novo fato perpetrado, o que implica em indevida inobservância ao art. 59, da LEP, por ser imprescindível o prévio processo administrativo disciplinar para, posteriormente, legitimar o processo judicial.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso manejado, a fim de que seja reforma a decisão proferida pelo Juízo da VEP, para que seja considerada indevida a regressão de regime determinada, revogando-a. Subsidiariamente, seja reformada a decisão para aplicação do art. 127, da Lei n.º 7.210/84 e, assim, não seja perdido na integralidade o tempo remido.

Em
contrarrazões
(ID 12487751), o RMP se manifestou pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado, nos autos do Processo de Execução Penal n.º 0001281-88.2020.8.14.0045, em virtude de falta grave, reconhecida pelo Juízo, sem apuração prévia na via administrativa, por intermédio de processo administrativo disciplinar.

No caso em apreço, o agravante, em cumprimento de pena no regime aberto, em 15/05/2022 veio a ser preso em flagrante delito sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Cumpre esclarecer que para a configuração da falta grave é suficiente a existência de indícios acerca da autoria e materialidade da infração supostamente praticada no curso da execução penal, sendo certo que as provas acerca do cometimento ou não de tal crime deverão ser examinadas em sede da ação penal respectiva.

Desse modo, noticiada a
“prática de fato definido como crime doloso ou falta grave”
pelo reeducando, impõe-se o reconhecimento da falta disciplinar, pois não se exige como requisito para a execução da pena privativa de liberdade de forma progressiva a condenação em processo penal ou o trânsito em julgado, conforme disposto na Lei de Execuções Penais,
in verbis
:

“Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:” (grifei)

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;” (grifei)

Denota-se, portanto, que a prática de novo fato previsto como crime doloso incide em falta grave, haja vista que o dispositivo supramencionado sequer menciona a expressão
“crime”
, mas “
fato previsto como crime
”, de maneira que não se exige trânsito em julgado da sentença condenatória.
Suficiente, portanto, a prática de crime tido por doloso.

Nesse contexto, não se faz necessário aguardar a condenação ou o mesmo o seu trânsito em julgado, pois, se assim o fosse, a previsão legislativa perderia efeito prático, diante do decurso de tempo necessário para a resolução do processo de conhecimento respectivo.

Tal interpretação, por outro turno, não enseja transgressão ao princípio da presunção de inocência, do art. 5º, inciso LVII, da CF, cuja redação disciplina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A
vexata questio
em apreço, inclusive, resta pacificada pela Corte Superior de Justiça consoante verbete sumular n.º 526, assim redigido:

“Súmula nº 526 STJ: O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

Não de outro modo, ao apenado, impõe-se o dever de não reiterar na prática de crimes, na medida em que se encontra em processo de ressocialização. Assim, a conduta daquele que insiste no cometimento de ilícitos, deve ser considerada como mais gravosa, com seus respectivos consectários legais, sob pena de se ver frustrada a execução da reprimenda.

Sob tal prisma, diante da notícia de que o agravante incidiu em novos ilícitos dolosos ao tempo da execução de sua pena, inafastável o reconhecimento da falta grave, a teor da dicção do art. 52, da LEP.

Nessa seara de cognição, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento sumulado pela mencionada corte, acerca da imprescindibilidade de sentença condenatória, ainda que sem trânsito em julgado, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES FIXADAS NO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVIDO.

I - De acordo com art. 52 da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução, prescindindo o trânsito em julgado do processo em conexão.

O entendimento encontra-se, inclusive, sumulado, no enunciado n. 526/STJ: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."

II - Convém registrar também que o descumprimento das condições fixadas em regime aberto, mesmo em gozo de prisão domiciliar, constitui infração disciplinar de natureza grave. Nesse sentido:

"(...) consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave(...)" (AgRg no HC n. 508.808/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/8/2019).

III - Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes.

IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta, independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior.

Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC n. 159.188/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DEFINIDA COMO CRIME DOLOSO. REGRESSÃO CAUTELAR. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E OITIVA DO CONDENADO. 1. Admite-se a determinação de regressão cautelar tendo em vista a prática de falta grave pelo agravante por ter, em tese, praticado crime doloso, não sendo necessária a prévia instauração de PAD ou a sua oitiva (Precedentes). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 568.938/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)”

Não destoa do entendimento alhures decisões recentes desta Egrégia Corte Estadual, vejamos:

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A REGRESSÃO CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR. AGRAVADO DENUNCIADO E DENUNCIA RECEBIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 9440128, 9440128, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A REGRESSÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL QUE CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - 9247101, 9247101, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)”

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS: PARCIAL ACOLHIMENTO. 1. HAVENDO NOTÍCIA SOBRE SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA PELO APENADO, CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, É IMPOSITIVO QUE O FATO SEJA APURADO EM SEDE JUDICIAL. PRECEDENTES. 2. É DESNECESSÁRIO O TRÂNSITO EM JULGADO DESSA CONDENAÇÃO POR NOVO DELITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A FALTA, CONSOANTE ENTENDIMENTO SUMULADO PELO EG. STJ, POR MEIO DA SÚMULA Nº 526. 3. A SIMPLES NOTÍCIA QUE O APENADO TERIA SE ENVOLVIDO EM CRIME DOLOSO, NO CURSO DE EXECUÇÃO DA PENA, JÁ É CAUSA SUFICIENTE PARA QUE SEJA APURADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL, PODENDO SER RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52 DA LEP. 4. DESNECESSÁRIA A INSTAURAÇÃO DE PAD, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF, O QUAL PRECONIZA QUE NA HIPÓTESE DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO, A DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA OITIVA DO APENADO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA O SEU RECONHECIMENTO, UMA VEZ GARANTIDO A ESTE O DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. 5. ASSIM, SE FAZ NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, NOS TERMOS DO ART. 118, §2º, DA LEP, GARANTIDOS OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, DIVERGINDO DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA - 6186932, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-09-08)”

Urge consignar que,
para regressão cautelar se faz desnecessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo – PAD, bem como a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva, nos termos do enunciado da Súmula nº. 533,
do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado.”

No tocante à desnecessidade de oitiva prévia do recuperando para regressão cautelar, seguem as jurisprudências já consolidadas:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. EXECUÇÃO DA PENA. NOVO CRIME. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO E DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2020), e de que não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2019), não encontrando respaldo a tese do agravante de que a regressão estaria atrelada à prévia cominação de pena no novo processo. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 591.159/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos. 2. Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP. 3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria. 4. Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 675.358/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)”

Neste contexto, revela-se correta a decisão recorrida, posto que perfeitamente possível a decretação da regressão de regime em caráter acautelatório, sem prévia PDP, sem que isso caracterize violação ao contraditório e à ampla defesa.

Importante registrar que o Juízo da Execução manifesta-se expressamente acerca da insurgência defensiva, destacando a natureza cautelar da regressão, bem como determinando a instauração do PDP para apuração da falta grave e eventual regressão definitiva, veja-se:

“(...) após a oitiva do condenado, quando poderá apresentar suas justificativas (Lei de Execução Penal, artigo 118, § 2º), observando-se, à exaustão, o contraditório e a ampla defesa, será decidido a respeito de eventual definitiva regressão de regime prisional, mediante, ademais, cognição exauriente.

Ante o exposto,
DETERMINO
que seja instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) pela Casa Penal, visando apurar o cometimento de falta grave, com esteio nos artigos 52, 59, 118, I, da LEP c/c Súmula 533 do STJ e artigos 18, 40 a 49, da Portaria n° 108/04, da SUSIPE.”

Verificada a prática de falta grave, devem ser mantidos os consectários legais estabelecidos na decisão recorrida (regressão de regime, alteração da data-base para novos benefícios e perda de dias remidos. Todavia, no caso em apreço, observa-se que inexiste determinação judicial de perda dos dias remidos em desfavor do agravante.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2023